Tribunal: TCU
Processo: 022.846/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299848, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299848, funçãonull, que teve como objeto Execução do ProJovem Trabalhador - Juventude Cidadã, no Município de Crato/CE, com o objetivo de qualificar 500 (quinhentos) jovens, com vistas à inserção de, no mínimo, 30% dos qualificados no mundo do trabalho, na faixa etária de 18 a 29 anos. (no da TCE no sistema: 2257/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1974/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor dos Srs. Samuel Vilar de Alencar Araripe e Liduina Alves de Andrade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Adesão ao Plano de Implementação ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299848 (peça 60), firmado com o Município de Crato/CE, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como " Execução do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, no Município de Crato-CE, com o objetivo de qualificar 500 jovens, com vistas à inserção de, no mínimo, 30% dos qualificados no mundo do trabalho, na faixa etária de 18 a 29 anos ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 130 a 133); Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, concluiu-se que houve o transcurso do prazo de mais de 5 anos entre os eventos processuais consecutivos " Ofício EP 3/2013, encaminhou a quarta e última prestação de contas do plano de implementação ", de 4/11/2014 , à peça 69, e " Nota Técnica SEI 669/2022/MTP, concluiu-se pela reprovação da prestação de contas final do plano de implementação ", de 16/12/2022 , à peça 73, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito e, em razão disso, arquivar o presente processo, informando ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis o teor da presente deliberação, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 022.846/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Liduina Alves de Andrade (XXX.809.343-XX); Samuel Vilar de Alencar Araripe (XXX.216.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Crato - CE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.